Tribunal: STF
Processo: RE 1296761
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. REFLEXO NO REPASSE AOS MUNICÍPIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.



    1.  O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 1.288.634-RG, Rel. Min. Presidente, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame (Tema 1.172).



    2.   Determinada a devolução dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.



    3.  Embargos de declaração prejudicados.